Tribunal: TJBA
Processo: 8000433-21.2018.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000433-21.2018.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ILKA BRITTO LANDI

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE ITARANTIM

Advogado(s)
:
RODRIGO FAUSTINO DE SOUSA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR
A
PÚBLIC
A
MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ("VIGÉSIMA QUARTA PARTE"). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. CABIA A AUTORA FAZER PROVA MÍNIMA SOBRE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. SUCUMBENCIAIS QUE DEVERÃO INCIDIR SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, OBSERVADA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. APELO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de adicional por tempo de serviço ("vigésima quarta parte"), formulado por servidora pública em face do Município de Itarantim. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de comprovação, pela Acionante, do vínculo funcional ativo no período reclamado (2013 a 2018).

II. Questão em discussão

2.

D
efinir a quem compete o ônus de provar o efetivo exercício das funções pela Servidora, no período pleiteado, para fins de recebimento do adicional por tempo de serviço, especialmente, diante da alegação do Município de que se encontrava em licença não remunerada.

III. Razões de decidir

3.

O ônus da prova, como regra geral, incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC. A Demandante alegou ser Servidora ativa e, com base nisso, postula o pagamento de verba remuneratória.

4. O Município, em sua defesa, apresentou fato impeditivo do direito da Acionante, qual seja, a concessão de licença, sem remuneração desde o ano de 2011, que se estendeu pelo período cobrado na demanda. Juntou, para tanto, a Portaria nº 116/2014, que concedeu à Requerente licença não remunerada, pelo prazo de dois anos, a contar de 02 de fevereiro de 2014.

5. Embora a Apelante sustente que caberia ao Réu provar o pagamento ou a ausência de vínculo, por deter os registros funcionais, o Ente Público se desincumbiu, satisfatoriamente, do seu ônus probatório, ao apresentar documento oficial que confirma a existência da licença não remunerada. A partir desse momento, caberia à Suplicante demonstrar o término da licença e o seu retorno às atividades, o que não ocorreu.

6. Intimada para produzir provas, a Autora limitou-se a requerer o prosseguimento do feito com as provas já constantes dos autos, deixando de apresentar qualquer elemento que infirmasse a alegação e a prova documental do Município. A ausência de remuneração é consequência direta da licença concedida, o que afasta o direito à percepção do adicional postulado.

IV. Dispositivo

8. Apelação improvida, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Dispositivos relevantes citados: art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil; art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000433-21.2018.8.05.0130
, tendo como Apelante
ILKA BRITTO LANDI
,

sendo Apelado o
MUNICÍPIO DE ITARANTIM
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso
.